Tribunal: TJMT
Processo: 1039834-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039834-81.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ GENIADSON DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 052.158.431-04 (EMBARGADO), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFEITO INFRINGENTE. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover parcialmente apelação, condenou a embargante ao pagamento de danos materiais corrigidos monetariamente, sem, contudo, definir o termo inicial da correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização fixada, bem como eventual necessidade de fixação de juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, inexistindo, porém, condenação ao pagamento de juros de mora, o que afasta análise sobre seu marco inicial.

4. A correção monetária, em casos de responsabilidade civil, incide desde o efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ.

5. O prejuízo material decorreu da não restituição do valor relativo ao kit gás na data do leilão do veículo, devendo este ser o termo inicial fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar a data do leilão do veículo como termo inicial da correção monetária.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto ao termo inicial da correção monetária deve ser sanada.

2. Em indenização por danos materiais decorrente de ato ilícito, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43.

R E L A T Ó R I O

Banco Volkswagen S.A.
opôs Embargos de Declaração com pedidos de efeitos infringentes em face do acordão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação.

Argumenta que o acórdão é omisso ao deixar de apontar o termo inicial para a atualização monetária e os juros de mora.

Requer o provimento destes Embargos para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pela rejeição do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A parte embargante a
rgumenta que o acórdão é omisso ao deixar de apontar o termo inicial para a atualização monetária e os juros de mora.

Assiste razão em parte ao Embargante, eis que, quanto ao termo inicial da atualização monetária a decisão embargada deixou de se pronunciar.

Registro que
não houve condenação ao pagamento de juros de mora
, somente a indenização por danos materiais, dessa forma não há falar em termo inicial dos juros de mora

No acórdão embargado restou consignada tão somente a condenação da parte embargante ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) devidamente corrigidos, senão vejamos:

“[...] Ante todo o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença tão somente para determinar que a parte apelada/ré a pague à parte apelante/autora o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais corrigidos monetariamente pelo índice IPCA. [...]” (Id. 320619878, pág. 2)

Assim passo a sanar a omissão apontada:

A empresa embargante defende que a atualização monetária deve incidir desde a citação inicial nos termos do art. 397 do CC e da súmula 163 do STF.

Ocorre que o dispositivo citado e a súmula em questão dizem respeito aos juros de mora, e, no caso não se trata de juros de mora, mas repise-se
tão somente de correção monetária
.

Todavia, persiste a omissão, uma vez que não houve fixação do termo inicial para a correção monetária.

Acerca da questão a súmula 43 do STJ dispõe que “
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (SÚMULA
43
, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074)
.

No caso o ato ilícito consistiu em não restituir o valor do KIT GÁS

quando do leilão do veículo.

Destarte o termo inicial da correção monetária deve ser a data do leilão do veículo, posto essa é a data do efetivo prejuízo da parte embargada.

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
ATRIBUIR-LHE EFEITO INFRINGENTE
e sanar a omissão apontada, por consequência,
fixo a data do leilão do veículo como termo inicial da correção monetária juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025